Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-49.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801292-49.2021.8.14.0013

APELANTE: JACKLINE OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – TOTAL IMPROVIMENTO.

As provas existentes no caderno processual, bem como as utilizadas na sentença condenatória, são suficientes para a manutenção da condenação da ora apelante. A materialidade, a autoria e o dolo restaram suficientemente demonstrados pela prova produzida, consistente nos firmes e seguros relatos da vítima, aliados aos harmônicos depoimentos das testemunhas acusatórias arroladas e à prova documental.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
JACKLINE OLIVEIRA DA COSTA,
contra sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 171, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão e o pagamento de 114 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo convertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que por fato ocorrido em meados do ano de 2021, a apelante JACKELINE OLIVEIRA DA COSTA, trabalhou na loja LC CALÇADOS e, durante o período de 7 meses em que atuou como vendedora, induziu em erro vários clientes da referida loja, de modo que, agindo em proveito próprio, desviou inúmeros pagamentos para sua conta bancária particular, e, por vezes, para conta de seu namorado CLÊNIO CEZAR MELO TELES – partícipe nos crimes praticados.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas para condenação. Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pleiteia a defesa pela absolvição por insuficiência de provas para a sua condenação, aduzindo que não há comprovantes de que a apelante se apropriou de algum valor ou que tinha a intenção fazer os desvios de valores para sua conta, indicando que foi apenas uma questão administrativa. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado à apelante.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelas imagens constantes no Inquérito Policial (ID. 17176828), as quais constatam as transferências realizadas para a conta da Apelante, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, que de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa da Apelante.

Nesse contexto, vale destacar o depoimento convicto prestado pelo ofendido CARLOS VINICIUS DE BRITO declarou que a denunciada trabalhou como vendedora em seu estabelecimento comercial durante o período de aproximadamente 06 (seis) meses; que soube dos desvios de pagamento quando passou a ter prejuízos, pois apesar de terem 05 (cinco) lojas, não estava com um bom rendimento; que foi até o banco e confirmou com o gerente que os comprovantes enviados pela denunciada eram falsos, pois os respectivos valores não constavam em sua conta bancária; que tomou conhecimento de que a acusada JACKELINE foi a autora do crime, pois no mesmo dia recebeu um comprovante enviado pela ré e, ao conferir a legitimidade do comprovante, constatou que este era falso; que seu prejuízo causado pela estelionatária é estimado em R$ 175.000,00; que soube do envolvimento de Clênio Cezar através dos relatos de clientes, os quais informaram que Jackeline ordenava que os pagamentos fossem feitos ora em sua conta, ora na de seu namorado; que demitiu a acusada; que ao saber do crime, dirigiu-se até ela e conversou de maneira amigável, ocasião em que recebeu da acusada a oferta de uma moto e o valor de R$ 1000,00 (mil reais) como compensação pelo prejuízo, tendo recusado em razão do valor ser insignificante frente ao dano causado pela ré; contudo, após conversarem, aceitou a moto e deixou em frente de sua loja e, após o recebimento do veículo, a denunciada ainda tentou lhe incriminar por exercício arbitrário das próprias razões, inventando que a própria vítima queria se apossar de seu veículo; que o comparsa da acusada, Clênio Cezar, costumava fazer fretes esporádicos para sua empresa, pois confiava em ambos os denunciados; relatou que Jackeline trabalhava de carteira assinada, bem como foi feita auditoria com registro de todas as mercadorias que entraram e saíram da loja, que quando recebia os comprovantes liberava a mercadoria; que por não conseguir fechar as contas se viu na necessidade de averiguar sua contabilidade; que não sabe como a denunciada adulterava os comprovantes de pagamento; que a única loja que lhe deu desfalque financeiro foi a LC CALÇADOS de Capanema; que verificou a conduta de todos os seus funcionários e apenas Jackeline desviava o dinheiro das vendas; graças à auditoria feita conseguiu ter acesso aos comprovantes falsificados; que verificou a ausência de depósito em sua conta; informou que a denunciada se justificou alegando que foi abusada quando criança, e que fez tudo isto para mostrar efetividade dentro da empresa, bem como para sua família de que estaria bem sucedida na vida profissional; disse que Clênio não lhe devolveu nada, bem como não conseguiu apurar quanto Clênio recebeu. Por fim, ressaltou que após a demissão de Jackeline não houve mais desfalques em sua loja.

Do mesmo modo, tem-se o depoimento das testemunhas da acusação, SANNY CAROLINE DA COSTA RAMOS, empregada da mesma loja em que a acusada era gerente, NATÁLIA MARIA SAMPAIO ÂNGELO, THAYNÁ XAVIER LOPES, JORCÉLIA MARIA FERREIRA GUIMARÃES, clientes da loja, e da vítima CARLOS VINICIUS DE BRITO, colhido na fase inquisitiva e corroborado em sede judicial, onde relatou de forma minuciosa a conduta delituosa cometida pela Acusada.

As testemunhas SELEMIAS SILVA DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA ARAÚJO DE PAIVA e SAMUEL CAMPOS DE ALMEIDA SANTOS, Policiais Militares, foram enfáticos e coerentes ao descrever com detalhes a diligência que culminou com a prisão da Apelante.

As provas existentes no caderno processual, bem como as utilizadas na sentença condenatória, são suficientes para a manutenção da condenação da ora apelante. A materialidade, a autoria e o dolo restaram suficientemente demonstrados pela prova produzida, consistente nos firmes e seguros relatos das vítimas, aliados aos harmônicos depoimentos das testemunhas acusatórias arroladas e à prova documental.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024